Tribunal: TJES
Processo: 0012153-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012153-29.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, cujo objeto era assegurar prazo razoável para apresentação de exames médicos exigidos em concurso público da área de educação, além da flexibilização dessa exigência em razão de dificuldades enfrentadas por candidatos que dependem exclusivamente do SUS. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao argumento de que a exigência editalícia ocorreria apenas na sexta etapa do certame e de que haveria lapso temporal suficiente entre a inscrição e a entrega dos exames, afastando, assim, eventual violação aos princípios da isonomia e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos de que a exigência de exames médicos fora feita em fase posterior do certame e o prazo seria suficiente para atendimento da exigência pelos candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examina, de forma expressa e fundamentada, a alegação de que a exigência de exames se deu apenas na sexta etapa do concurso, rechaçando-a ao considerar que, ainda assim, não houve fixação de prazo razoável para apresentação dos exames, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia.

4)
A decisão embargada reconhece como notório o funcionamento precário do SUS, destacando que a ausência de lapso temporal razoável prejudica, de forma desproporcional, os candidatos hipossuficientes, sendo irrazoável transferir a eles a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da exigência.

5)
Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, pois as questões suscitadas foram enfrentadas de modo adequado e suficiente, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

6)
Conforme jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja clara, coerente e suficiente à solução da controvérsia (CPC/2015, art. 489, § 1º).

7)
Ainda que com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar novo julgamento da matéria sem a demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prazo razoável para apresentação de exames médicos em concurso público, ainda que exigidos em fase posterior do certame, viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, especialmente quando constatada a notória deficiência estrutural da rede pública de saúde.

2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para justificar a conclusão do decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

O caso em análise envolve ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando compelir o Município de Serra a assegurar prazo razoável para a apresentação de exames médicos exigidos em editais de concursos públicos e processos seletivos da área da educação, bem como a flexibilizar tal exigência caso comprovada a impossibilidade de realização dos exames em tempo hábil pela rede pública de saúde.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, partiu da premissa de que a ausência de previsão de prazo suficiente entre a convocação dos candidatos e a data para apresentação dos exames médicos, considerando as reconhecidas deficiências estruturais do Sistema Único de Saúde, implica violação ao princípio da isonomia, por criar obstáculos desproporcionais aos candidatos que dependem exclusivamente da rede pública para atendimento das exigências editalícias.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

O conteúdo jurídico do princípio da razoabilidade impõe que os atos administrativos se conformem não apenas à legalidade estrita, mas também a parâmetros de justiça, equidade e adequação aos fins públicos que visam atingir.

Consagrado implicitamente no caput do art. 37 da Constituição Federal, e amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, o princípio da razoabilidade representa limite material à atuação da Administração, exigindo a observância dos vetores da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse contexto, o Poder Judiciário, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, deve exercer controle de juridicidade, vedando atos que se revelem desarrazoados, desproporcionais ou que, sob o pretexto de discricionariedade, comprometam direitos fundamentais e princípios estruturantes da ordem constitucional.

No caso, o Edital nº 001/2016 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores previu o prazo de apresentação dos exames médicos no momento da sexta etapa do certame, correspondente à avaliação médica pericial, sem, contudo, assegurar período razoável para que os candidatos pudessem providenciar a realização dos mais de sete exames exigidos.

Embora o edital não tenha fixado prazo específico para a apresentação dos exames médicos, a exigência de entrega no momento da avaliação médica pericial, sem previsão de lapso temporal razoável para obtenção, revela-se desproporcional, sobretudo para os candidatos que dependem da rede pública de saúde (SUS), cujo funcionamento, notoriamente, não permite a realização célere de consultas especializadas e exames laboratoriais, em razão da alta demanda e das limitações estruturais do sistema.

Com efeito, a carência estrutural da saúde pública é fato notório e inequívoco, considerando, inclusive, precedentes que reconhecem a lentidão do SUS na realização de exames como circunstância que escapa ao controle dos administrados, configurando óbice concreto à obtenção dos documentos exigidos em concursos públicos no tempo ordinariamente estipulado.

Afigura-se, portanto, irrazoável transferir ao candidato hipossuficiente a responsabilidade pelo cumprimento de exigência cujo atendimento depende de fatores externos e sabidamente deficientes.

Nesse contexto, não restam dúvidas que a regra editalícia privilegia determinados candidatos, em flagrante violação ao princípio da isonomia, na medida em que favorece aqueles que dispõem de recursos financeiros para arcar com a realização dos exames em clínicas particulares, em detrimento dos candidatos que, embora em igualdade de mérito, dependem dos serviços públicos de saúde.

Não se sustenta, por outro lado, a alegação de violação da discricionariedade da Administração Pública, pois, conforme ressaltado, o controle de juridicidade dos atos administrativos impõe a verificação da compatibilidade do ato com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia.

Embora a Administração detenha margem de discricionariedade na organização dos certames e na definição de seus requisitos, tal margem não é absoluta, devendo ser exercida de maneira compatível com a proteção efetiva dos direitos fundamentais e com a observância do interesse público primário.

A ingerência judicial, nesses casos, não configura afronta à autonomia administrativa, mas, ao revés, consubstancia a garantia do respeito ao ordenamento jurídico-constitucional, sobretudo aos direitos individuais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão apreciou integralmente as questões suscitadas no recurso de apelação de forma coerente e exaustiva.

A tese de que o Edital n° 001/2016 exigiu os exames apenas na sexta etapa (exame admissional) e que haveria lapso temporal razoável entre a inscrição e a referida etapa fora diretamente abordada e rechaçada no julgado, ao concluir: "
Embora o edital não tenha fixado prazo específico para a apresentação dos exames médicos, a exigência de entrega no momento da avaliação médica pericial, sem previsão de lapso temporal razoável para obtenção, revela-se
desproporcional
, sobretudo para os candidatos que dependem da rede pública de saúde (SUS), cujo funcionamento, notoriamente, não permite a realização célere de consultas especializadas e exames laboratoriais, em razão da alta demanda e das limitações estruturais do sistema
".

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões